Tribunal: TJDFT
Processo: 0702160-33.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INTIMAÇÃO DO INTERESSADO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. LEI 9.784/99 E LEI DISTRITAL 2.834/01. INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃO POR CORRESPONDÊNCIA COM AVISO DE RECEBIMENTO. EXIGÊNCIA DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso, pois a verificação ou não do vício indicado implica necessariamente na incursão no mérito recursal.
2. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do CPC, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
3. Inexiste vício de contradição quando os fatos trazidos já foram analisados no julgamento da apelação e, expostos de forma clara e coerente no aresto guerreado.
4. Diante da inexistência de vício a ser sanado no acórdão, observa-se o mero inconformismo do embargante, que busca rediscutir matéria já decidida pelo orgão judicante.
5. Preliminar rejeitada. Embargos de declaração desprovidos.